Tribunal: STF
Processo: Rcl 53372
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Adelson Machado e outros contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guajará-Mirim/RO nos autos da Ação Civil Pública 7002381-27.2020.8.22.0015. Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF.



    Os reclamantes aduzem o seguinte:



    “[...] no presente caso, resta perfeitamente evidenciado o cabimento de Reclamação, nos moldes da Resolução supracitada, tendo em vista a clara divergência entre a decisão prolatada no âmbito da 1ª Vara Cível Da Comarca De Guajará-Mirim do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e a jurisprudência vigente do STF, de forma especial na ADPF 828 e na RCL 47.531.” (pág. 5 da petição inicial – grifos no original).



    Prosseguem afirmando que



    “[t]rata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e pela Procuradoria do Estado de Rondônia em face dos Reclamantes, postulando que estes desocupassem Área Branca (Bico do Parque) que os Autores alegam ser de sua propriedade.



    A discussão seria em torno de área pertencer ao Estado de Rondônia em decorrência de uma cessão de uso da União para o Estado, com finalidade de transformar a área cedida em unidade de conservação. 



    Excelência, os Reclamados usam o Parque Estadual de Guajará -Mirim (PEGM), o qual tem o status de Unidade de Conserv ação para agravar a situação dos moradores da Área Branca (Bico do Parque), tudo na intenção de retirar os moradores da Área Branca para inserir novamente essa ao PEGM. Ocorre que os Reclamantes não ocupam a Unidade de Conservação, mas sim o seu entorno.



    Assim, conforme a Lei Estadual 1.146 de 2002, o local que os Reclamantes estão, Área Branca, deixou de ser uma Unidade de Conservação.



     Observe-se que não se pleiteia nessa ação sobre as famílias que estejam dentro do Parque Estadual de Guajará-Mirim, mas somente aquelas centenas de famílias que estejam fora, ou seja, na Área Branca (Bico do Parque). 



    Excelência, existem centenas de famílias morando na Área Branca, diga-se de passagem, não se trata de uma unidade de conservação, que dali tiram seus sustentos, tornando-se agricultores: 



    […]



    Em 14.04.2022 foi proferido sentença a qual julgou procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e pela Procuradoria do Estado de Rondônia em face dos Reclamantes, confirmando a tutela de urgência que determinou a desocupação forçada do PEGM e da Área Branca (Bico do Parque): 



    […]



    Portanto, Vossa Excelência, o juízo a quo conforme explicito na sentença determinou expedição de mandado de desocupação forçada em detrimento à não desocupação voluntária, o qual caso ocorra os moradores não tem para onde ir, isso porque são pessoas de alta vulnerabilidade.” (págs. 8-11 da petição inicial – grifos no original)



    Dadas tais circunstâncias, sustentam que



    “[...] a liminar deferida na ADPF 828 em momento algum menciona tamanho de imóvel, extensão de faixa de terra ou quantidade de pessoas e/ou famílias para a caracterização de um núcleo coletivo. 



    Ratifique-se: cuida-se de núcleos familiares, de habitação coletiva, formado por centenas de famílias distintas, que laboram na terra, são pessoas pobres, vulneráveis e, uma vez simplesmente expulsas do local, não terão para onde ir, é como se tivesse aniquilado o núcleo essencial do direito fundamental, qual seja, o direito a moradia em detrimento do direito a propriedade do Estado de Rondônia. 



    Essas famílias dependem exclusivamente da agricultura de subsistência e não tem para onde ir, isto é, correm o sério risco de ficaram desalojadas, engrossando as fileiras da população miserável que cada dia só tem aumentado no país, após os efeitos nefastos da pandemia de Covid-19, que até agora ainda se fazem presente em nossa nação. 



    Por fim, ainda sobre o tema desocupação forçada, não é demais acrescentar que, em decisão proferida nos autos originários 7002381-27.2020.8.22.0015, na data de 14.04.2022, ficou consignado que os Reclamantes teriam o prazo de 30 (trinta) dias para deixarem o imóvel, sob pena de desocupação forçada , bem como eliminação te todos os animais. 



    Em outras palavras, seja no primeiro momento ou no segundo, essa desocupação, conforme deliberado pelo Juízo, terá de ocorrer, à revelia dos Reclamantes. ” (pág. 20 da petição inicial – grifos no original).



    Ao final, requerem o deferimento da medida liminar para suspensão do ato reclamado e, no mérito, a cassação da referida decisão.



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 135).



    O Estado de Rondônia apresentou esclarecimentos (documento eletrônico 299). 



    É o relatório. Decido.



    O caso em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a qual teve vigência até 31/10/2022.



    Ocorre que, em nova sessão virtual extraordinária realizada em 2/11/2022, este Tribunal, por maioria, referendou a tutela incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00) a 02.11.2022 (17h59).”



    Como se vê, esta Suprema Corte alterou o entendimento da decisão paradigma e determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na ADPF 828/DF, ou seja, não renovou o prazo de suspensão de desocupações e despejos.



    Nesse sentido: Rcls 56.037/RJ e 54.666/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e Rcl 53.896/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator